Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEMENTO DE DEFESA REEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor se insurge contra a sentença, suscitando cerceamento de defesa, dada a não apreciação do pedido de prova oral, pugnando pela sua nulidade.
2. Sem razão. Nada obstante a solicitação de produção de prova oral, no próprio Termo de Sessão de Conciliação (ID 11828647) a parte autora/recorrente ficou cientificada da necessidade da comprovação/justificação da oitiva de testemunhas no prazo de 2 dias, o que não fora cumprido, sequer sendo apresentado o rol. Com efeito, o autor formulou pedido genérico de oitiva de testemunhas, sem descrevê-las, e, quando se manifestou em réplica (ID 11828656), não requereu qualquer produção da prova testemunhal. Cumpre destacar que o diálogo processual reclama posturas diligentes, devendo, na hipótese, ter sido especificada a prova testemunhal requerida, até mesmo para que o juízo de origem, o seu destinatário, verificasse sua pertinência e importância para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
4. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.